Tribunal: TJMT
Processo: 0029002-26.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0029002-26.2011.8.11.0041
RECORRENTE: BUNGE ALIMENTOS S/A
RECORRIDO: FRANCISCO AUGUSTO WELTER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 31147961):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA POSSE - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consideradas as exigências do art. 319 do CPC, combinado com o art. 561 do CPC, para ajuizar ação de manutenção da posse, devem ficar satisfatoriamente comprovados: a posse do autor, sua duração e objeto; a turbação imputada ao réu, a data em que foi praticada e a continuação da posse, embora turbada. Inexistente a prova de que a parte autora veio a exercer posse sobre o bem objeto da controvérsia, deve ser julgada improcedente a pretensão de manutenção de posse.
(N.U 0029002-26.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 32470950 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 37030492.
Alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II do CPC, uma vez que a decisão recorrida não teria enfrentado o argumento de que a recorrente manteria a posse mansa desde o ano de 2008 sobre a área, objeto do litígio, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 43581474).
Contrarrazões sob Id. 45929998.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que a recorrente manteria a posse mansa desde o ano de 2008 sobre a área.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 3114761):
(...)Verifica-se, pois, que a empresa apelante, malgrado tenha afirmado que realizou contrato verbal com o antigo possuidor da área (Sr. Alex, que foi excluído da lide), não apresentou provas sobre a posse sobre o bem, a data do esbulho/turbação e sua manutenção na posse. Outrossim, não há que se prevalecer o argumento da apelante de que as testemunhas foram parciais, uma vez que foi realizada duas audiências, em razão do problema na gravação da primeira audiência. Isso porque, como alhures mencionado pelo magistrado a quo, as testemunhas esclareceram que a área em litígio nunca esteve na posse da apelante, em consonância com a conclusão da prova técnica pericial.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV